Tribunal: STF
Processo: RE 1458641
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO DA PMERJ. REPROVAÇÃO EM EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL, TORNANDO DEFINITIVA A LIMINAR ANTES DEFERIDA PARA CONTINUIDADE DO CANDIDATO NO CERTAME. INCONFORMISMO DO ENTE ESTATAL QUE NÃO MERECE PROSPERAR. VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES PENAIS, E DEMAIS FATORES QUE POSSAM DELINEAR A CONDUTA SOCIAL E MORAL DO CANDIDATO. APELADO QUE FIGUROU EM DOIS REGISTROS DE OCORRÊNCIA QUE CULMINOU EM ARQUIVAMENTO POR DESINTERESSE DA VÍTIMA E NA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE O COMPORTAMENTO DO APELADO SEJA INADEQUADO PARA O CARGO PRETENDIDO. APELADO QUE NÃO REVELOU CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A HONORABILIDADE DO CARGO QUE ALMEJA. ILEGALIDADE NO ATO DE EXCLUSÃO DO APELANTE DO CERTAME. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO JULGAMENTO EXARADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO RE 560.900/DF: “SEM PREVISÃO CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA E INSTITUÍDA POR LEI, NÃO É LEGÍTIMA A CLÁUSULA DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO QUE RESTRINJA A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PELO SIMPLES FATO DE RESPONDER A INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL”. NÃO OBSERVÂNCIA, NA HIPÓTESE, DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. SENTENÇA ESCORREITA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (documento eletrônico 97, pp. 1-2)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 37, caput, I, II; 39, § 3º; e 93, IX, da mesma Carta, sob o argumento de que:



    “[...] na situação dos autos, é notória a gravidade das condutas apuradas no Exame Social, eis que o candidato foi reprovado em razão de ter sido constatado dois Registros de Ocorrência, nos quais figura como autor de lesão corporal, em duas ocasiões distintas, em face de vítimas do sexo feminino. Importante ressaltar a conduta reiterada de agressão contra mulher, bem como o fato de que não houve absolvição em nenhum dos dois processos.” (documento eletrônico 120, p. 10).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, aponto que os Ministros do Supremo TRibunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reafirmaram a jurisprudência do STF no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:            



     “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifei)



    Além disso, observo que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 560.900/DF, Tema 22 da Repercussão Geral, ocasião em que o Plenário firmou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    Nessa linha, destaco recente julgado desta Suprema Corte:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INQUÉRITOS POLICIAIS EM ANDAMENTO. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve decisão do Tribunal de origem que inadmitira o recurso extraordinário, pelos seguintes fundamentos: (i) não há ofensa à Constituição no controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos; (ii) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a exclusão de candidato de certame público que responda a inquéritos policiais viola a presunção de inocência.



    2. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram que (i) a eliminação da candidata deu-se com base em previsão do edital e de norma infralegal e (ii) os fatos investigados nos inquéritos não são dotados de gravidade que justifique a restrição de acesso a cargo público imposta pela comissão organizadora do certame.



    3. A conclusão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que, como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal, ao julgar o paradigma em repercussão geral (RE 560.900 Tema 22, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. No paradigma, destacou-se que, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, é vedada a valoração negativa de simples processo em andamento.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 893.697/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2023, grifei).



    Ademais, o Tribunal de origem, amparado nos fatos e provas deste processo, assim dirimiu a controvérsia:



    “ [...] Quanto ao mérito recursal, almeja o Estado do Rio de Janeiro a reforma da sentença que nos autos ação de nulidade do ato administrativo, julgou procedente o pedido para afastar a eliminação do autor do concurso público de soldado da PMERJ na etapa de exame social, tornando definitiva a decisão liminar deferida ao autor.



    O autor prestou concurso público promovido pelo Estado do Rio de Janeiro para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e restou reprovado no exame social, tendo em vista a existência do RO nº 074-03023/2005-01 e o R.O. nº 02563/1938/2010, instaurados para a investigação de suposta prática do crime previsto no art. 129 do Código Penal.



    Cinge-se a controvérsia em analisar a validade do ato administrativo que determinou a exclusão do candidato do certame.



    É de sabença geral que o edital de concurso público é a lei interna do processo seletivo, vinculando a Administração e os candidatos às suas normas de forma a garantir a igualdade de tratamento a todos os participantes.



    Note-se, ademais, que a fase de investigação social, regularmente prevista em diversos editais de concursos públicos, tem por finalidade a apuração da conduta e idoneidade do candidato, não se restringindo à análise da sua vida pregressa quanto às infrações criminais que porventura tenha praticado, mas também à sua conduta moral e social, a fim de se avaliar o seu padrão de comportamento, que deve ser compatível com a função pública a ser desempenhada, que exige retidão, lisura e probidade.



    A realização de pesquisa social insere-se na órbita do mérito administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário questionar os critérios de avaliação eleitos pela Administração Pública para seleção dos candidatos aos cargos componentes de sua estrutura, sob pena de violação do Princípio da Separação dos Poderes.



    Assim, não cabe ao Judiciário ingressar no mérito da decisão administrativa, apenas admitindo-se sua interferência para garantir a efetividade dos princípios da isonomia, impessoalidade, legalidade e publicidade.



    In casu, se questiona a possibilidade de reprovação de candidato investigado em inquéritos policiais, ou acusado em processos criminais, sem condenação com trânsito em julgado, na fase eliminatória de investigação social.



    Na espécie, a motivação da reprovação do candidato foram os dois apontamentos na sua vida pregressa, não se verificando, contudo, condenação transitada em julgado contra o autor, sendo ambos os feitos julgados extintos, um por perda de interesse processual e outro por declarada extinta a punibilidade.



    Nesse aspecto, assevera-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560.900, julgado em 06.02.2020, fixou o Tema 22, em sede de Repercussão Geral, versando sobre a impossibilidade de restrição à participação em concurso público de candidato que responde a inquérito ou ação penal.



    [...]



    Por certo, a Administração pública, na investigação social, deixou de considerar as circunstâncias específicas dos fatos que levaram aos registros policiais, especialmente pela ausência de qualquer condenação do apelado, deixando de observar, por conseguinte, o princípio constitucional da presunção de inocência.” (documento eletrônico 97, pp. 4-6).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como a interpretação das cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência da Súmula 454/STF.. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 03.04.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



    1. No caso concreto, o Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do Recorrente no concurso público, amparou-se nas informações prestadas pela autoridade coatora que revelaram que a sua reprovação ocorreu devido à omissão acerca dos antecedentes criminais, conduta que foi considerada incompatível com o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, hipótese diversa da apreciada no julgamento do paradigma da repercussão geral (RE 560.900-RG, Tema 22).



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.409.911 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/8/2023 - grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez envolvida ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG).



    2. O Tribunal a quo decidiu pela eliminação do recorrente do concurso público com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais revelaram que o candidato não apresentava comportamento ético, social ou funcional compatível com as atribuições do cargo, hipótese diversa da debatida no paradigma da repercussão geral invocado (RE 560.900 RG, Tema n. 22).



    3. Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias, providência que encontra óbice nos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.353.395 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º/9/2022 - grifei).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas editalícias (Súmulas 279 e 454 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.365.228 AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18/4/2022 - grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO NO EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM FORMULÁRIO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.146.891 AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/9/2018 - grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator